Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NOVO EMPREGO. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor contra sua filha, na qual postulou a redução da verba com fundamento na modificação da sua situação econômica, por estar desempregado.
2. Decisão anterior - Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo o valor dos alimentos para 50% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a alegada redução da capacidade financeira do autor para arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha.
III. Razões de decidir
4. A ré, na sua apelação, não se insurge quanto ao desemprego do genitor reconhecido na r. sentença, mas alega que a situação financeira dele teria mudado, ante o novo emprego em uma chácara. No entanto, essa atividade informal do apelado-réu não tem o condão de modificar os alimentos que foram reduzidos na r. sentença, a fim de compatibilizar a verba à sua situação de desemprego formal, que persiste. Mantida a r. sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; Lei no 5.478/1968, art. 14.